Tribunal: TJMT
Processo: 0023185-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
EDÉR AUGUSTO PINHEIRO

Número do Protocolo: 23185/2021
Data de Julgamento: 15-07-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, HABITUALIDADE DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS; RISCO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CARACTERIZADO; EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL; ADEQUAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO; RISCO À SAÚDE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - FUNDAMENTOS FÁTICOS-JURÍDICOS – LEGALIDADE DO ATO CONSTRITIVO – DECISÃO MANTIDA PELO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - EXCESSO DE PRAZO - AGRAVANTE FORAGIDO – PRAZO IMPRÓPRIO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTOS DAS CÂMARAS CRIMINAIS DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUGA – INAPLICABILIDADE – RISCO À SAÚDE DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – CONDIÇÃO ILEGÍTIMA – JULGADOS DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual se demonstrado que o agravante continuaria arregimentando terceiras pessoas para a continuidade das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa, por ele liderada; a constância das atividades ilícitas são anteriores ao início das investigações [2017] e perdura até os dias atuais [2021] e houver risco de criação obstáculos para a produção probatória, notadamente quando a legalidade do ato constritivo for reconhecida pelos c. STF (HC nº 203.299/MT) e c. STJ (HC nº 668490/MT).
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)
O c. STF firmou entendimento no sentido de que, ausente o cumprimento do mandado de prisão, “inadequado é o instituto do excesso de prazo da preventiva” (HC 167940/MG – Relator: Min. Marco Aurélio). No processo penal, o reconhecimento de dilação de prazo tem como finalidade principal evitar a custódia cautelar por longos períodos (STF, RHC 120070 - Relator: Min. Teori Zavascki), de modo que “estando o paciente foragido, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo” (STF, HC 183020/PR – Relator: Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: STJ, HC nº 574.885/PE; TJMT, HC N.U 1004256-54.2021.8.11.0000; HC N.U 1013844-90.2018.8.11.0000; HC N.U 0113888-42.2015.8.11.0000.
O prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado que não esteja preso, é impróprio (STF, RHC 117.966/MG – Relatora: Minª. Cármen Lúcia; STJ, HC 523.155/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz), a elidir qualquer constrangimento.
A caracterização de fuga constitui motivo suficiente para embasar a manutenção da constrição cautelar, com fundamento na aplicação da lei penal (STF, HC nº 181.993-AgR/SP – Relator: Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 593.615/SC – Relator: Min. Felix Fischer; TJMT, HC N.U 1008472-58.2021.8.11.0000).
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. Isso porque, apresenta-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida (STJ, HC nº 620.242/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Mostra-se impertinente eventual substituição da prisão preventiva por domiciliar quando não resultou comprovado qualquer risco de contaminação ou ao estado de saúde do agravante, “se vier a ser efetivada a prisão” (STF, HC nº 194.264/SP – Relatora: Min.ª Cármen Lúcia).
O c. STJ assentou orientação jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de dilação exarcebada do lapso temporal para conclusão das investigações, mostra-se “adequado e razoável” a fixação de prazo máximo para que o Ministério Público ofereça denúncia ou mesmo arquive o procedimento investigativo (RHC nº 113.903/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas).

AGRAVANTE(S):
EDÉR AUGUSTO PINHEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Agravo interno interposto pela EDÉR AUGUSTO PINHEIRO contra decisão interlocutória proferida nos autos de Medida Cautelar nº 19240/2021, na qual fora decretada sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros – arts. 317, 321, parágrafo único e 333 do CP; art. 1º da Lei nº 9.613/98, redação da Lei nº 12.683/12 –.
O agravante sustenta que: 1) “o decreto de prisão preventiva [...] se baseou em fatos não contemporâneos, sem real indicação de fato novo e recente, em afronta à legislação penal, e à jurisprudência unânime das Cortes Superiores”; 2) “não há que se cogitar a possibilidade de habitualidade delitiva atual que seja apta a comprovar qualquer risco à ordem pública”; 3) “não há nenhuma comprovação [...] de que descumprido qualquer das medidas cautelares impostas”; 4) “a suposição acerca do conhecimento sobre o curso da investigação e poderia econômico [...] para interferir na investigação não guarda relação com nenhum elemento de informação”; 5) “é evidente que uma afirmação não comprovada sobre a suposta intenção de fazer um “levantamento” sobre um membro do Ministério Público jamais poderia ser tomada como risco à conveniência da instrução criminal”; 6) as medidas cautelares alternativas são suficientes “ao se considerar as condições pessoais” e o seu estado de saúde [“idoso, possuindo mais de 60 anos, além de sofrer de hipertensão”].
Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento para que seja revogada sua prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 2/32), com documentos (fls. 33/84).
O NACO Criminal opina pelo desprovimento (fls. 125/138).
Em petitório, protocolizado em 5.7.2021, o requerente alega que: 1) a dilação para oferecimento da denúncia “ultrapassou em muito o prazo aceitável, de forma a afrontar a razoabilidade da duração do feito, já que todas as diligências necessárias já foram efetivadas”; 2) “irá se apresentar para a autoridade policial independentemente de qualquer condição”; 3) “os sequestros e bloqueios de bens [...] são suficientes para atingirem e garantirem os objetivos das medidas cautelares, sendo desnecessária a sua segregação”. Requer, assim, “a revogação da prisão preventiva [...], substituindo por medidas cautelares diversas da prisão, [...] sugerindo que [...] seja monitorado eletronicamente, a exemplo do investigado Júlio César de Sales Lima” (PET 31169/2021 – Apenso).
Em nova petição, protocolizada nesta data [7.7.2021], a Defesa do agravante informa ter comparecido “na sede do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO – quando se reuniu com os Delegados de Polícia Marcelo Martins Torhacs e Márcio Moreno Vera”, oportunidade na qual fora “tratado a respeito da apresentação de Éder Augusto Pinheiro, tendo as autoridades policiais agendado a apresentação e sua oitiva para amanhã, dia 08 de julho de 2021, às 09:00 horas” (PET 31169/2021 – Apenso).
Oportunizado o contraditório, o NACO Criminal pugna pelo indeferimento do pedido por entender que “o inquérito policial foi encerrado no mês de maio do corrente ano e a denúncia reclamada pelo requerente está em fase conclusiva”; “o acusado está foragido há quase dois meses”; “ao ser convocado para depor o requerente permaneceu calado e, enquanto isso, ao longo do tempo, tudo fez para dificultar os trabalhos investigativos” (fls.19/23 - PET 31169/2021).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A prisão preventiva do agravante está motivada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, extraída de fundamentos fáticos-jurídicos constantes da decisão impugnada, prolatada em 12.5.2021, os quais merecem reprodução, in verbis:
“No tocante ao pedido de prisão preventiva, os investigados ÉDER AUGUSTO PINHEIRO e JÚLIO CÉSAR DE SALES LIMA tiveram a prisão temporária decretada na primeira fase da “Operação Rota Final” pelo prazo de 5 (cinco) dias, tendo sido posteriormente aplicadas as seguintes medidas cautelares alternativas: “a) a proibição de acesso ou frequência às repartições da SINFRA (Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística de Mato Grosso), AGER (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso) e SETROMAT (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado de Mato Grosso); b) proibição de manterem contato (por telefone, e-mail ou pessoalmente) com os colegas de trabalho da SINFRA (Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística de Mato Grosso) e AGER (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso) e filiados e/ou funcionário da SETROMAT (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado de Mato Grosso) e demais investigados”, as quais foram revogadas em relação ao segundo investigado (RAI nº 66057/2018 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – 28.2.2019).
O NACO Criminal e o GAECO justificam as pretensões constritivas sob os argumentos de que o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO apresenta reiteração delitiva, teria buscado dificultar a investigação criminal, ocultado patrimônio das empresas, transferido bens para pessoas físicas/jurídicas, omitido a empresa Ipê Transportes Rodoviários EIRELI no pedido de recuperação judicial e ameaçado o promotor de Justiça Ezequiel Borges de Campos, ao passo que o investigado JÚLIO CÉSAR DE SALES LIMA continuaria a defender os interesses do grupo clandestino valendo-se da condição de Presidente do SETROMAT.
As circunstâncias fáticas acentuam habitualidade criminosa do investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, quais sejam: 1) figura como líder e principal articulador da organização criminosa [“empresário que no início da investigação era o responsável por 70% da frota em operação em nosso Estado, inclusive, na condição de sócio oculto de diversas empresas de transporte, que de fato compõem o GRUPO VERDE TRANSPORTES”]; 2) arregimenta pessoas para figurarem em quadro societário de empresas do GRUPO VERDE como “laranjas”, de modo a garantir o monopólio do transporte rodoviário intermunicipal e ocultar seu vínculo com essas pessoas jurídicas. E mais, essas pessoas não exercem atos de gestão, tampouco integralizam o capital social declarado perante a Junta Comercial, tendo sido identificado que Adriano Medeiros Barbosa, Haroldo Renato Cordeiro Benigno, José Joel Batista, Olício Salvador Ferreira e Túlio de Barros Bonfim, além do próprio investigado JÚLIO CÉSAR DE SALES LIMA, agiam como “laranjas” a pedido do investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO para que as empresas pertencentes ao GRUPO VERDE continuassem a participar de procedimentos licitatórios. Em si, a conduta apontada configura, em tese, o crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), com efeitos desde o ano de 2018, ao se constatar que o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, dois meses após ter sua prisão temporária, contratou terceira pessoa para figurar no quadro societário da empresa TIM Transportes pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais; 3) oculta patrimônio de suas empresas, notadamente por meio de transferências de veículos para empresas registradas em nome de “laranjas”, visando obstar constrição judicial sobre os bens, a configurar, em tese, os crimes de fraude à execução (CP, art. 179) e fraude a credores (Lei nº 11.101/2005, art. 168). Essa ocultação patrimonial aparentemente descaracteriza o poder econômico do GRUPO VERDE, na respectiva Ação de Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.8.11.0041, em tramitação na 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Capital desde o final de 2019. Entre 12.8.2018 até 24.7.2019, foram transferidos 30 (trinta) veículos de empresas do GRUPO VERDE [Verde Transportes Ltda., Orion Turismo, Áries Transportadora Ltda. e Rede Empreendimentos] para a empresa TIM Transportes, registrada em nome de pessoa “laranja”, ao passo que também foram transferidos 10 (dez) veículos então pertencentes ao GRUPO VERDE para a empresa Fuel Flow Transportes e Logística EIRELI (CNPJ nº 20.089.509/0001-60 – antiga Montreal Transportes EIRELI e atual “Rot Bus”), também em nome de pessoa “laranja”; 4) seu patrimônio pessoal tem sido ocultado com registros de bens móveis/imóveis em nome da sua esposa Alessandra Macedo Paiva Pinheiro, além de ter constituído empresa também seu nome, aproveitando-se do regime de separação total de bens, que conduz a incomunicabilidade de patrimônio dos consortes. Em abril/2019, adquiriu dois apartamentos em Cuiabá (nº 123.547 e 123.555 – Livro 02, Folhas 092 e 100) e determinou a transferência para sua esposa Alessandra Macedo Paiva Pinheiro. Movimenta conta bancária e o cartão de crédito da sua esposa, gerando uma incompatibilidade, entre a movimentação financeira e os rendimentos por ela declarados, em sua DIRPF (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física), consoante Relatório Técnico nº 043/2020; 5) as empresas Elog Express Encomendas Ltda. e Fiorano Participações e Investimentos Ltda. estão registradas como sendo de propriedades de Alessandra Macedo Paiva Pinheiro, embora tenham sido constituídas por ÉDER AUGUSTO PINHEIRO para que ele pudesse obter lucros em prejuízo da recuperação judicial. A empresa Elog Express Encomendas possui faturamento mensal de R$700.000,00 (setecentos mil reais) utilizando-se da estrutura das demais empresas do GRUPO VERDE [endereço e frota de ônibus], enquanto a empresa Fiorano Participações e Investimentos Ltda. foi beneficiada com transferência de aeronaves e terrenos provenientes no GRUPO VERDE (antes do pedido de recuperação judicial das empresas do Grupo Verde e após a deflagração da 1ª fase da Operação Rota Final), configurando, em tese, os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e fraude a credores (Lei nº 11.101/2015, art. 168); 6) a empresa Ipê Transportes Rodoviários EIRELI, sediada em Porto Velho/RO, encontra-se registrada “em nome” de Noé do Nascimento Filho, embora o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO seja o proprietário de fato, não tendo sido incluída na recuperação judicial; 7) teria ameaçado e manifestado intenção de promover “levantamentos acerca da vida” do promotor de Justiça Ezequiel Borges de Campos, responsável pela propositura de ação civil pública em seu desfavor (ACP 1061225-34.2019.8.11.0041), conforme narrativa de colaborador.
Ao que tudo indica, não cessou a prática delitiva mesmo após terem sido aplicadas medidas cautelares em seu desfavor, tampouco tem cumprido as medidas restritivas outrora deferidas, visto que continuaria arregimentando terceiras pessoas para a continuidade das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa, por ele liderada.
A constância dessas atividades ilícitas são anteriores ao início das investigações [2017] e perdura até os dias atuais [2021], pois o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO continua, em tese, a articular/custear o grupo criminoso, simular transações comerciais e a promover fraudes que refletem em processos de execução tributária e recuperação judicial, em curso no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mesmo após ter sido preso temporariamente e estar vinculado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, tendo plena ciência do procedimento investigatório instaurado.
E mais. A atuação criminosa de ÉDER AUGUSTO PINHEIRO possui duas direções convergentes: política e empresarial. A primeira envolve a compra de apoio político por meio do pagamento de propinas e/ou entrega de vantagens indevidas a deputados estaduais e funcionários públicos para manutenção do monopólio no transporte intermunicipal; a segunda recai sobre as constituições de empresas com sócios “laranjas” visando preservar negócios com a Administração Pública ou ocultar/dissimular patrimônio.
O poder de empresários, em se falando do Brasil, “se comunica com o poder dos políticos em si de legislar e decidir sobre as normas que regem o país. Desse modo, ambos os poderes se restringem entre si, posto que atuam em consonância para atender seus respectivos interesses” (IBAÑEZ, Clarice de Camargo. Delações Premiadas: A relação entre os empresários envolvidos em corrupção e a política brasileira. Curitiba, 2021. Disponível: www.acervodigital.ufpr.br – Acesso em 11.5.2021).
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, as atividades criminosas ainda se encontram em desenvolvimento, motivo pelo qual “não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC nº 519004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.11.2019).
No mesmo sentido, a reiteração delitiva, extraída do envolvimento habitual em fatos ilícitos, constitui fator concreto que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Atente-se, ainda, que o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, em diálogo com o colaborador, demonstrou possuir conhecimento sobre o curso da investigação e poderio econômico para interferir na colheita de provas, pois inclusive manifestou intenção de promover “levantamento” sobre a vida privada de membro do Ministério Público.
O c. STF firmou entendimento no sentido de que o risco de o acusado criar obstáculos para a produção probatória “é o bastante para a decretação da prisão preventiva, sob o título da conveniência da instrução criminal” (HC nº 105614/RJ – Relator: Min. Ayres Britto – 10.6.2011).
Sob essa ótica, a constrição cautelar afigura-se necessária para impedir que novos crimes sejam praticados pelo investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, notadamente se sopesados o envolvimento reiterado em fraudes e delitos contra a Administração Pública.
Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:
“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado consistente na sua participação em posição de liderança de complexa organização criminosa e com grande poderio econômico, haja vista a participação de diversos empresários, constituída com a finalidade precípua de lesar o erário municipal, valendo-se do pagamento de propinas a membros dos Poderes Legislativo e Executivo, com escopo de obtenção de contratos fraudulentos, leis de interesse das empresas envolvidas e outras condutas tipificadas na legislação criminal, não há que se falar em ilegalidade [...].” (RHC 74.421/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 11.5.2017)
Consigne-se, ainda, que a investigação recai sobre a prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º), corrupção ativa (CP, arts. 317) e fraude à licitação (Lei 8.666/93, art. 90), falsidade ideológica (CP, art. 299) e fraude a credores (Lei nº 11.101/2005, art. 168), os quais são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e admitem segregação preventiva (CPP, art. 313, I).
Isso posto, a segregação preventiva do investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO deve ser decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312).”
A legalidade do ato constritivo foi reconhecida pelo i. Des. convocado do TRF1 Olindo Menezes, Relator do HC nº 668490/MT, o qual manteve, em 2.6.2021, a decretação da custódia preventiva do agravante com base nas seguintes premissas: a)“justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação”; b) “este Tribunal tem dado pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo”; c) “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”; d) “uma vez que a prática de atividades ilícitas, por parte do paciente, perduraria até os dias atuais, não há falar-se, ao menos nesse juízo prévio, em ausência de contemporaneidade da custódia em apreço, haja vista que, mesmo após a substituição da prisão temporária por outras medidas cautelares, teria o paciente dificultado as investigações, seja ocultando o seu patrimônio, ou nomeando laranjas para integrarem quadros societários de empresas, ao menos pelo discurso da decisão objurgada”; e) “não se trata apenas de uma decretação de prisão preventiva pelo fato de o paciente não se apresentar à autoridade policial, mas sim por fatos graves que, concretamente, justificam a custódia cautelar”; f) “o próprio impetrante informa que o "paciente ainda não se apresentou para o cumprimento do decreto, tendo em vista o evidente caráter ilegal da medida e, principalmente, por entender que se trata de perseguição pessoal e injustificada", ou seja, não sofre nenhum risco de contaminação da Covid19”. Formulado pedido de reconsideração pela Defesa do agravante, o i. Min. Humberto Martins, em plantão judiciário, indeferiu a pretensão por considerar que “o ministro relator já analisou o pedido de liminar” (HC nº 668490/MT).
Esse entendimento também foi preservado pelo STF, oportunidade na qual o i. Min. Edson Fachin negou seguimento ao HC nº 203.299/MT, impetrado em favor do agravante, por entender que “não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal” (21.6.2021).
Portanto, persistem os fundamentos da decisão cautelar.
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Quanto ao alegado excesso de prazo, o agravante encontra-se foragido há quase 2 (dois) meses, considerada a data de decretação da custódia cautelar – 12.5.2021 -.
O c. STF firmou entendimento no sentido de que, ausente o cumprimento do mandado de prisão, “inadequado é o instituto do excesso de prazo da preventiva” (HC 167940/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – 10.9.2020). No processo penal, o reconhecimento de dilação de prazo tem como finalidade principal evitar a custódia cautelar por longos períodos (STF, RHC 120070 - Relator: Min. Teori Zavascki – 24.6.2014), de modo que “estando o paciente foragido, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo” (STF, HC 183020/PR – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 28.3.2020).
Na mesma linha, c. STJ assentou premissa jurisprudencial de que inexiste violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva “quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente” (STJ, HC 574.885/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.8.2020; HC n. 602.222/PE – Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.5.2021).
Atente-se, ainda, que o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado que não esteja preso, é impróprio (STF, RHC 117.966/MG – Relatora: Minª. Cármen Lúcia – 14.12.2014; STJ, HC 523.155/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 17.2.2020), a elidir qualquer constrangimento.
No mesmo sentido, as Câmaras Criminais deste e. Tribunal assim têm decidido:
“A condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (STJ, HC 575.368/MG.)” (HC N.U 1004256-54.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.4.2021)
“Não há como se cogitar de reconhecimento de excesso injustificado de prazo para tramitação de Inquérito Policial e oferecimento ou não de Denúncia, se o réu se encontra foragido, o que, inviabiliza o cumprimento de Mandado de Prisão expedido contra si.” (HC N.U 1013844-90.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 22.1.2019)
“A alegação de constrangimento ilegal pressupõe a prisão do paciente, de modo que, estando ele foragido, não há que se falar em excesso de prazo quanto ao oferecimento da denúncia.” (HC N.U 0113888-42.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 14.9.2015)
Logo, não se reconhece o alegado constrangimento ilegal, por dilação para conclusão das investigação/oferecimento da denúncia.
No tocante à substituição por medidas cautelares alternativas, em especial o monitoramento eletrônico, verifica-se que o agravante seria o líder de organização criminosa, “muito bem estruturada, integrada por pessoas extraordinariamente influentes e habilidosas, que agem das mais variadas formas para verem valer seus propósitos criminosos e, desta forma, manter o domínio do setor de transporte intermunicipal do Estado de Mato Grosso, em prejuízo de seus usuários”, como destacou o NACO Criminal.
Além disso, a caracterização de fuga constitui motivo suficiente para embasar a manutenção da constrição cautelar, com fundamento na aplicação da lei penal (STF, HC nº 181.993-AgR/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 9.3.2021; STJ, AgRg no HC 593.615/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 8.9.2020).
Destaca-se julgado deste e. Tribunal:
“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois a suposta participação do paciente não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo [...], além de ter permanecido foragido [...].O Superior Tribunal de Justiça (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.” (HC N.U 1008472-58.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021)
Por efeito, as medidas cautelares alternativas são inaplicáveis.
Em sua vez, não resultou comprovado qualquer risco de contaminação ou ao estado de saúde do agravante, “se vier a ser efetivada a prisão” (STF, HC nº 194.264/SP – Relatora: Min.ª Cármen Lúcia – 25.11.2020).
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. Isso porque, apresenta-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida (STJ, HC nº 620.242/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2021).
Assim sendo, mostra-se impertinente eventual conversão da custódia em domiciliar por esse argumento.
Por seu turno, o órgão ministerial não identificou pertinência no reinterrorrogatório do agravante, por entender que o procedimento investigatório está encerrado e as medidas cautelares alternativas, dentre as quais a tornozeleira eletrônica, não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Registre-se que, ao acusado, não se reconhece legitimidade para condicionar sua apresentação à revogação de prisão preventiva decretada (STJ, RHC 11.089/SP – Relator: Min. Edson Vidigal – 13.8.2001; HC 220.088/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 4.9.2013), de modo que o pedido formulado pela Defesa [substituição da custódia mediante apresentação perante à autoridade policial para interrogatório e colocação de tornozeleira eletrônica) não autoriza, em si, a outorga de liberdade ao agravante, ainda que vinculada.
No que tange ao argumento relativo à ausência de instauração da ação penal, deduzido na PET 31169/2021, realmente a decisão impugnada foi proferida em 12.5.2021 e, passados mais de dois meses, a denúncia não foi oferecida pelo órgão ministerial até o momento, embora o inquérito policial tenha sido encerrado em maio/2021, conforme consignado pelo NACO Criminal.
O c. STJ assentou orientação jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de dilação exarcebada do lapso temporal para conclusão das investigações, mostra-se “adequado e razoável” a fixação de prazo máximo para que o Ministério Público ofereça denúncia ou mesmo arquive o procedimento investigativo (RHC nº 113.903/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2019).
Dessa forma, impõe-se fixar o prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia, a contar deste julgamento, sob pena de revogação das medidas.
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
Outrossim, FIXA-SE o prazo de 5 (cinco) dias, a contar deste julgamento, para o que o órgão ministerial apresente a denúncia, sob pena de revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares.
É como voto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
Neste Agravo Regimental discute-se a questão da busca e apreensão e a revogação da prisão?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Não, Excelência. Não há nada relacionado à busca e apreensão, nem ao sequestro, discute-se nestes autos a liberdade processual.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
Se for apenas com relação à liberdade, estou de pleno acordo com o voto do douto relator.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
A apresentação do investigado não aconteceu porque a autoridade policial e o Ministério Público não concordaram em reinterrogá-lo?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Na verdade, partindo das afirmações da defesa, que está presente nesta sessão. Doutor Ricardo Monteiro, se quiser fique à vontade para manifestação, porque queremos, absolutamente, transparência e clareza.
Há uma petição de 5 de julho, em que há o apontamento da dilação do tempo da denúncia e a intenção de apresentação. Também em relação à desnecessidade da segregação, portanto um pedido de substituição implícito.
Em 7 de julho, a defesa despachou comigo e entendi que era necessário a confirmação de que os órgãos persecutórios iriam recebê-lo. O Doutor Ricardo Monteiro apresentou o pedido no sentido de que esteve com os delegados e havia a intenção de ouvi-lo, naturalmente para esclarecer um e outro apontamento, mas isso não me cabe qualquer aferição.
Oportunizei então o contraditório, porque a pretensão, na minha interpretação, estava vinculada, ou seja, condicionada à apresentação à substituição, por isso entendi, por bem, ouvir o órgão do Ministério Público, e a resposta foi no sentido contrário, pelo indeferimento desse pedido.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)
Senhor Presidente,
Estou esclarecido e convencido de que devo encaminhar o meu voto de acordo com as razões do voto do relator.
Estou de acordo com o voto do relator.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
Se possível mais um esclarecimento, pelo que compreendi dessa possível tratativa que a Defesa estaria em vias de apresentar o agravante para novo interrogatório perante autoridade policial, posso concluir que esse inquérito policial não foi terminado? Há como esclarecer?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Posso tentar, porque é uma situação, na verdade, bastante inusitada.
Parti do raciocínio que tenho de fazer como o juiz de instrução ou de supervisão do inquérito. Não se pode negar o contraditório de maneira alguma, até porque, depois das primeiras medidas cautelares vieram os pedidos de acesso e todos foram deferidos.
A apresentação condicionada, pelo que entendi, envolve uma composição. Após a leitura por parte do órgão acusatório, no sentido de ter novamente o principal investigado para prestar esclarecimentos, ser inquirido, e não posso presumir que será dito tudo aquilo que os órgãos persecutórios desejam ou tenha sido tratado dentro da ótica da acusação, ou seja, confirmar este ou aquele elemento de convicção.
A defesa, de forma muito precisa escreveu: “Apresento, aceito a tornozeleira eletrônica, mas meu requerimento é de revogação ou substituição por medidas cautelares.”. Nesse contexto, pareceu-me absolutamente indispensável o contraditório.
Após mais de 60 dias, hoje é dia 15 de julho, dois meses e três dias, contados das medidas cautelares, entendi por bem criar uma regra específica, no sentido de que o Tribunal deva fixar uma data, um termo final, para que haja uma definição exatamente do que Vossa Excelência apontou, isto é, que é o término das investigações e apresentação da opinião delitiva, para que se instaure a ação penal e não sobrevivam medidas cautelares sem a peça fundamental, que é a denúncia.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)
Compreendi, mas penso que para apresentar a peça acusatória, no caso, a denúncia, é preciso concluir o inquérito policial, e estabelecer cinco dias para apresentar uma denúncia de algo, que imagino que não está nem concluído, parece-me um tanto temerária.
Portanto, acompanho em parte o voto do relator, apenas para negar provimento ao agravo regimental, sem qualquer estipulação de prazo.
Nesse sentido que voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Eminentes pares,
Como disse a Vossas Excelências, na manhã de ontem o Doutor Ricardo Monteiro solicitou-me uma audiência para falar a respeito deste julgamento. Passou-me algumas informações, pedi-lhe que me encaminhasse documentos e enviou-me cópia do agravo regimental interposto.
Hoje, pela manhã, o Desembargador Marcos Machado ligou-me, trocamos ideias e momentos antes da sessão encaminhou-me os votos que proferiria nesses agravos regimentais. Confesso que tive oportunidade de ler apenas o voto deste que está em julgamento, que se refere à prisão cautelar do agravante Edér Pinheiro.
O que apreendi das leituras que fiz, tanto do agravo regimental quanto da decisão do Desembargador Marcos Machado, foi que a prisão decretada do paciente deu-se pelo fato de estar frustrando a recuperação judicial por meio de transferência de bens à empresas fantasmas da sua esposa, certamente com o fito de ludibriar os seus credores.
Extraí também que o paciente, salvo engano, em outubro de 2018 teve a sua prisão temporária decretada, onde, segundo afirmação do Doutor Ricardo da Silva Monteiro, ficou preso um dia apenas.
Esta investigação parece-me que teve início em 2017. Em 2018 houve a primeira fase desta operação e também a prisão temporária do paciente.
Consta do voto do Desembargador Marcos Machado, fiz esta anotação, que dois meses após o agravante ter relaxado a sua prisão, em 2018, contratou uma terceira pessoa para figurar no quadro societário da empresa Tim Transportes, a quem supostamente pagou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), firma esta criada no final de 2018.
Estou a fazer uma linha do tempo para mostrar a existência ou não de contemporaneidade entre os fatos e a prisão decretada.
O Desembargador Marcos Machado alude que após constituída referida empresa, no final de 2018, o agravante ocultou patrimônio do Grupo Verde por meio de transferência de 30 ônibus para ela. Tudo indica que essa transferência deu-se para fraudar a recuperação judicial proposta no final de 2019.
O que quero dizer, adiantar desde logo, é que todas as transferências anunciadas pelo Ministério Público antecederam a recuperação judicial, que, repito, foi proposta no final de 2019. E de 2019 até hoje se vão quase dois anos.
Está no voto do Desembargador Marcos Machado que essas transferências ocorreram entre 12 de agosto de 2018 a 24 de julho de 2019, há mais de dois anos, portanto.
Afirma-se também que 10 (dez) veículos foram transferidos para a empresa Fuel Flow Transporte e Logística Eirele, antiga Montreal Transporte, atual Rot Bus, também em nome de um “laranja”, mas não há informações de quando se deu essas transferências. Presumo que também tenha ocorrido antes da recuperação judicial.
Há realmente elementos que mostram que houve transferências de bens com a finalidade de frustrar credores na recuperação judicial, tudo antes desta ação, no final de 2019.
Narrou-se que houve transferência de dois apartamentos para o nome pessoal da sua esposa. Acontece que esses apartamentos foram transferidos, segundo o órgão da acusação, em abril de 2019, há mais de dois anos.
Afirmou-se ainda que Edér Pinheiro teria colocado empresas em nome da esposa, mas não se fala quando, de modo que presumo também que tenha se dado antes da recuperação judicial.
O Ministério Público disse que o agravante Eder Pinheiro movimentou conta bancária e cartão de crédito da sua esposa, além de haver incompatibilidade entre a movimentação financeira e suas declarações de Imposto de Renda, conforme Relatório Técnico 043/2020. Acontece que esse Relatório Técnico faz referências à análise do Imposto de Renda relativo aos anos de 2014 a 2017, muito antes da propositura da recuperação judicial e até da prisão temporária do agravante, que se deu no final do ano de 2018.
Argumentou-se também que as empresas Elog Express Encomendas Ltda e Fiorano Participações e Investimentos Ltda estão registradas em nome de Alessandra Macedo Paiva Pinheiro, embora tenham sido constituídas por Edér Pinheiro para que pudesse obter lucros em prejuízo da recuperação judicial. Ora, se essas empresas constituídas em nome da esposa do agravante antecederam a recuperação judicial proposta em 2019, também não há contemporaneidade entre as transferências e a prisão agora decretada.
Arrazoa-se que a empresa Elog Express utiliza a estrutura do Grupo Verde e que a empresa Fiorano foi beneficiada com a transferência de uma aeronave e terrenos do Grupo Verde antes do pedido de recuperação judicial e após a deflagração da primeira fase da operação. Também aqui não há contemporaneidade.
Alega-se ainda, como fundamento para o pedido de prisão cautelar, que a empresa Ipê Transportes Rodoviários Eireli, situada em Porto Velho/RO, foi registrada em nome de Noé Nascimento Filho, embora Eder Pinheiro seja o proprietário de fato, e que ela não foi incluída na recuperação judicial. Então, o Eder Pinheiro também teria omitido esta empresa, que está em nome de “laranja” na recuperação judicial, o que me permite afirmar que a criação desta empresa deu-se também antes da ação de recuperação judicial proposta em 2019.
Menciona-se também, como fundamento da prisão preventiva do paciente, que ele teria ameaçado e manifestado intenção de promover “levantamentos acerca da vida” do Promotor de Justiça, Ezequiel Borges Campos, responsável pela propositura da ação civil pública em seu desfavor.
E desde quando “levantar a vida” de Promotor de Justiça é motivo para se prender alguém? Isso beira a abuso de autoridade.
Depois, a afirmação está apenas na palavra do delator, segundo alega o advogado do agravante na petição do seu agravo.
De mais a mais, todos sabem que apenas a palavra do delator não basta para decretar nenhuma medida cautelar, muito menos prisão preventiva. Todos, menos o Ministério Público, ao que parece.
Afirma-se também que Eder Pinheiro demonstrou, nas palavras do relator, possuir conhecimento sobre o curso das investigações. Que conhecimentos seriam esses? Não está nos autos. Talvez alguém possa me esclarecer, mas não está no voto do Desembargador Marcos Machado e nem no agravo regimental do Doutor Ricardo Monteiro.
Depois, essas investigações estavam sendo feitas dentro das paredes do Grupo GAECO. Será que devo pensar que tem um X-9 no GAECO? Que informações são essas que estavam sendo “vazadas” para o Edér Pinheiro? Essas informações “vazaram” em decorrência do poderio econômico dele, ou trata-se apenas de uma conjectura?
O que verifico é que, por mais que existam evidências dessa organização criminosa, não há contemporaneidade, pois os fatos invocados são todos anteriores a 2020, à própria ação de recuperação judicial. Onde está a contemporaneidade para a prisão preventiva? Ou será que a contemporaneidade decorre do fato de o agravante Edér Pinheiro ter representado uma Procuradora de Justiça e um Promotor de Justiça no Conselho Nacional do Ministério Público? Isso consta no Agravo Regimental, onde se afirma que o relator, Conselheiro Luciano, teria provido o recurso dele para instaurar procedimento contra esses membros do Ministério Público. A prisão seria represália ao “atrevimento” do agravante?
A não ser que a contemporaneidade esteja aqui, porque fraude de bens, transferência de bens e constituição de empresas de fachada, todos esses fatos contam com mais de dois anos.
De modo que, ainda que o crime de organização criminosa tenha natureza permanente, não se pode falar, neste caso, que esteja ela ainda em operação.
Volto a repetir, todas as circunstâncias indicam que essas fraudes, essas trapaças feitas pelo Edér Pinheiro, ocorreram antes da recuperação judicial, para fraudar os seus credores e não a Justiça Criminal.
De modo que peço vênia ao eminente relator para prover o agravo regimental para substituir a prisão preventiva do agravante por medidas cautelares alternativas, com colocação de tornozeleira eletrônica, em razão da fuga dele.
É assim que voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
De qual decisão adveio este agravo interno?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Desembargador Paulo da Cunha,
Da decisão proferida em 12 de maio deste ano, na ação em que foi decretada a prisão preventiva, que está em julgamento, também sequestros e bloqueios e a colocação de tornozeleira no investigado Júlio César de Sales Lima.
Encaminhei, com o propósito de todos conhecerem, o voto, justamente porque pela extensão. Pensei que poderia resumir, mas se necessário for, leio a decisão e naturalmente aponto o momento em que enfrentei e entendi que há contemporaneidade por conta dos efeitos, naturalmente, gerados pela organização e pela atuação. Todavia, deixo claro, também, a dificuldade que tenho de materializar a substituição em razão da fuga.
Não tenho dúvida da pertinência e conveniência de uma apresentação condicionada à substituição para a conclusão do inquérito, mas acreditei que meu dever fosse abrir o contraditório, para que a parte interessada, obviamente, os órgãos persecutórios, dissessem se há conveniência ou não, e apontar se a apresentação era conveniente, era necessária. Uma vez encerrada a investigação, entendi que era necessário fixar prazo, termo final, mesmo porque, o representante do Ministério Público que atua no Núcleo Criminal, ao lançar as contrarrazões colocou “ que se trata de uma investigação complexa, com mais de 50 volumes, 200 laudas cada, mas que envolvendo dezenas de agentes, duas dezenas de pessoas investigadas, mas que está na fase de formalização da denúncia, por isso, a justificativa de não ser conveniente, pertinente a apresentação condicionada.”

V O T O (CONTINUAÇÃO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Eminentes Pares,
Permita-me fazer mais um adendo a respeito da questão da denúncia tratada aqui, que não abordei.
Vejam, estamos diante de uma investigação criminal que passa de quatro anos; houve prisão temporária, agora prisão preventiva, buscas e apreensões, sequestros, e o Ministério Público ainda não possui indícios e provas de materialidade bastantes para promover a ação penal? Se teve para requerer, reclamar a prisão preventiva, não tem para oferecimento de denúncia? Tenho defendido que o estandarte de prova mais elevado depois da sentença condenatória é exatamente a prisão preventiva.
Se o juiz vislumbra a presença de materialidade e indícios suficientes para decretar uma prisão preventiva, devem sobrar também para o oferecimento de denúncia, que exige um estandarte de prova menos elevado do que para o claustro cautelar.
O Doutor Ricardo Monteiro relatou-me ontem que tenta há tempos apresentar seu cliente para ser ouvido, porque quer e deseja dar a sua versão dos fatos. E pelo que me reclamou, o Delegado do GAECO recusa-se a interrogá-lo. Como que se recusa a interrogá-lo? Por quê? É verdade que o interrogatório é o último ato da persecução penal, seja na fase administrativa, seja na judicial, mas se o agravante reclama que quer ser ouvido, quer se apresentar e dar a sua versão aos fatos, está abrindo mão do direito de falar por último.
Concordo em gênero, número e grau na fixação de prazo estabelecido pelo Desembargador Marcos Machado, pois se o Ministério Público não propor ação penal dentro do prazo de cinco dias, deve-se mesmo levantar todas as medidas cautelares, inclusive o sequestro, porque não pode ficar ao alvedrio do Ministério Público escolher o momento para a propositura da ação penal quando há prisão cautelar decretada, ainda que não cumprida..
De se ver ainda que existem constrições, há pessoas que estão com tornozeleira eletrônica, com seus bens sequestrados, e não podem movimentar suas empresas, o que implica exigir celeridade na promoção da ação penal.
Diante do exposto, adiro inteiramente ao voto do Desembargador Marcos Machado neste ponto, para que seja estabelecido um prazo para o Ministério Público propor a ação penal, sob pena de levantamento até do sequestro, pois como bem lembrou o Desembargador Pedro Sakamoto, o Código de Processo Penal fixa o prazo de 60 dias para o ajuizamento da ação penal.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Vossa Excelência falou o que eu diria. Sempre tive essa percepção, desde quando promotor, se tenho elementos para pedir a prisão preventiva, tenho-os para denúncia. Se não tenho para a denúncia, não os tenho para a prisão preventiva, não falo em temporária, falo em preventiva.
Então, sempre tive esse norte comigo, se tenho elementos para a prisão, como promotor para encampar um pedido de prisão preventiva, é porque os autos proporcionam também elementos para a denúncia. E o contrário é verdadeiro, se não os tenho para denúncia, também não os tenho para prisão, porque são os mesmos, são os mesmos. Indícios, materialidade, indícios suficientes de autoria.
Vossa Excelência está de acordo, eu também, embora, penso até que é a primeira vez, conforme o Desembargador Giberto Giraldelli mencionou, de colocar este prazo, mas foi o ilustre relator, Desembargador Marcos Machado, que o fixou e como relator, eu também, como Vossa Excelência, vou acompanhá-lo.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL)
Senhor Presidente,
Em relação à prisão preventiva voto como Vossa Excelência, porque também não vejo contemporaneidade.
E voto com o Desembargador Marcos Machado no sentido de fixar prazo para que a denúncia venha aos autos, sob pena de, se assim não acontecer, serem revogadas as outras medidas cautelares.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
Senhor Presidente,
Diante dos esclarecimentos de Vossa Excelência e também pelo entendimento do Desembargador Paulo da Cunha, refluo meu voto e também acompanho esse brilhante voto proferido por Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL/PRESIDENTE)
Por maioria de votos desprovido o agravo regimental.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
Senhor Presidente,
Penso que há um engano no resultado.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Foi desprovido, porque a maioria acompanhou o voto do Desembargador Marcos Machado.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Por unanimidade, fixa-se o prazo.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
A prisão foi revogada de acordo com o voto do Desembargador Orlando Perri?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Desembargador Pedro Sakamoto,
Foi mantida a prisão do agravante. Apenas nós dois votamos pela revogação.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
O Desembargador Paulo da Cunha e o Desembargador Luiz Ferreira da Silva acompanharam o voto do relator que negou provimento agravo?
Parece-me que o Desembargador Luiz Ferreira e o Desembargador Paulo acompanharam o voto de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL/PRESIDENTE)
Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
Vossa Excelência votou de acordo com o voto do Desembargador Marcos Machado?

V O T O (RATIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL)
Votei com o Desembargador Marcos Machado com relação à fixação do prazo para apresentação da denúncia e acompanhei o voto de Vossa Excelência com relação à prisão preventiva.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
Desembargador Paulo da Cunha também foi nesse mesmo sentido?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL/PRESIDENTE)
Penso que não, Desembargador Paulo, confirma para mim, por gentileza.

V O T O (RATIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
Senhor Presidente,
Acompanhei o voto do relator, por causa desse prazo de cinco dias para verificação. Nada impede também que, depois, se oferecida à denúncia ou não, o relator veja se há motivo suficiente para manter ou não a prisão.
Com relação à prisão acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL/PRESIDENTE)
Por maioria, desprovido o agravo regimental, nos termos do voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL E DETERMINOU O PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DESTE JULGAMENTO, PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL OFEREÇA A DENÚNCIA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL N. 115154/2017, SOB PENA DE REGOVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO AGRAVANTE E DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO
RELATOR